Tribunal: TJDFT
Processo: 0002001-70.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AGRESSORES IRMÃO E SOBRINHA DA VÍTIMA. INCOMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DECLINADA À VARA CRIMINAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 5o da Lei 11.340/2006, para que a conduta seja enquadrada no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher é necessário que a violência, além de estar presente no ambiente familiar, seja baseada na relação de gênero, causando morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, ou seja, é necessário que o agressor utilize a violência como meio de imposição para exercer um domínio sobre a vítima.
2. O fato de os agressores serem irmão e sobrinha da vítima não atrai, por si só, a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, haja vista que, para a incidência da Lei Maria da Penha, não basta que a vítima seja mulher, mas também que a agressão física seja praticada com base no gênero.
3. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.